Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738271-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: DANIELLA DE SOUSA AUGUSTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000932-23.2017.8.07.00001 proposto em face de DANIELLA DE SOUSA AUGUSTO DA SILVA (executada), indeferiu o pedido de penhora do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 51183880), a agravante sustenta que, haja vista já ter tentado todos os meios de satisfação do crédito exequendo, não obteve êxito. Diz que o pedido realizado pela Agravante não extrapola o razoável, e foi feito em caráter excepcional e que, levando em consideração o Princípio da efetividade da pretensão executiva, é extremamente razoável a penhora de parte de seus rendimentos. Alega que não é cabível a intenção procrastinatória por parte da executada, não sendo certo que Fundação sem fins lucrativos e destinada a prestação de serviço de saúde tenha o seu crédito preterido em face de instituições financeiras (inclusive cooperativas de crédito), de forma a ser a única a suportar o ônus do inadimplemento da executada. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacífico acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. Reforça que o salário que a Agravada recebe mensalmente é suficiente para sua manutenção, motivo pelo qual não há justificativa plausível para que a dívida não seja quitada, estando claramente demonstrada a possibilidade de penhora dos rendimentos, seja no importe de 30% (trinta por cento), seja em outro percentual arbitrado. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo. No mérito, pugna seja deferida a penhora no SISBAJUD até a plena quitação dos valores. Ainda, requer a penhora no importe de 30% sobre os vencimentos da Agravada ou outro percentual arbitrado com base no Princípio da efetividade jurisdicional. Preparo efetuado (ID 51183881 e 51183882). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravada em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos nos autos. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Portanto, nesse contexto preliminar, não há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador